Tribunal: TJMT
Processo: 8012031-90.2015.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÁCERES – CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA – CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM – EXISTÊNCIA DE VAGAS DISPONÍVEIS – CANDIDATOS MANTIDOS NO CARGO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012031-90.2015.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ JORGE PEREIRA LEITE - CPF: 361.908.021-68 (RECORRENTE), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - CPF: 868.018.211-72 (ADVOGADO), ROSEMAR APARECIDA SAMPAIO - CPF: 977.311.291-87 (RECORRENTE), WILLIAM BEZERRA CARDOSO - CPF: 019.503.141-54 (RECORRENTE), HELISON MARCONDES PEREIRA - CPF: 923.089.101-00 (RECORRENTE), MARTA DE ALMEIDA - CPF: 545.254.201-97 (RECORRENTE), ANA ELIZETHE DA SILVA MONTEIRO - CPF: 354.142.001-49 (RECORRENTE), APARECIDA LAUDICEIA DA SILVA SENABIO - CPF: 603.970.801-82 (RECORRENTE), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 536.122.991-15 (RECORRENTE), PAULO DE SOUZA DANELICHEN - CPF: 992.874.121-20 (RECORRENTE), LEILIANE DOS SANTOS MUNIZ OLIVEIRA - CPF: 021.450.691-60 (RECORRENTE), LUZINETE APARECIDA DA SILVA LEMES - CPF: 880.018.221-68 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (RECORRIDO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020